Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708240-76.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FÁTIMA LÚCIA CLAUDINO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI. COVID-19. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. SITUAÇÃO EM QUE TERIA INCORRIDO O DISTRITO FEDERAL EM OMISSÃO ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. Morte da genitora da autora em virtude de complicações da infecção pelo coronavírus. Ausência de internação em leito de UTI por inexistência de vaga tanto na rede pública como na rede privada de saúde. 3. Tendo o Distrito Federal demonstrado que utilizou os recursos disponíveis para atender a paciente e não existindo elementos de convicção suficientes para concluir que a internação em leito de UTI, por si só, evitaria a sua morte, não há se falar em responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar. 4. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, aduzindo, em suma, estar configurada a omissão do Estado, no caso em exame, quanto ao tratamento da mãe da recorrente diagnosticada com covid, a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “manifesta, portanto, a insuficiência do conjunto probatório para conferir elementar razoabilidade às alegações aduzidas pela autora. Ademais, frente aos elementos de convicção reunidos aos autos, improfícuas as afirmativas meramente genéricas de omissão do Poder Público no atendimento conferido à paciente. Incabível, de consequência, a pretendida imputação de responsabilidade civil ao réu, ainda que se trate de responsabilidade objetiva” (ID Num. 52106776 - Pág. 22). De modo que infirmar tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017